Tribunal: STF
Processo: RHC 58764
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-28
Data de publicação: 1981-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
SUA INSTAURAÇÃO, SEJA PELA IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE
DESARQUIVAMENTO DO INQUERITO POLICIAL, QUER POR FALTA DE PREJUIZO
PARA AS PRETENSAS VITIMAS CAPAZ DE CARACTERIZAR OS CRIMES IMPUTADOS
(APROPRIAÇÃO INDEBITA E ESTELIONATO), QUER, AINDA, POR FUGIREM OS
FATOS DESCRITOS NA DENUNCIA A ESFERA CRIMINAL.
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.